Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por RAIMUNDO SILVA VIANA (requerente) contra a sentença de ID 18065442, integrada pelo decisum de ID 18065454, por intermédio da qual o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BANCO BMG S/A. (requerido) de reconhecimento de nulidade de negócios jurídicos e rescisão da avença c/c restituição do valor pago a maior e recebimento de compensação por danos morais. Em razão da sucumbência integral, o requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% da causa. Nas razões recursais (ID 18065457), o requerente inicia noticiando que, não obstante o Juízo de origem ter proferido decisão antecipando os efeitos da tutela inicial, o banco demandado não teria cumprido a liminar. Prossegue afirmando que a sentença seria contraditória ao consignar a existência de prova da celebração dos contratos e, ao mesmo tempo, que o autor reconhece não reconheceria o recebimento dos valores. Sustenta que os pedidos iniciais não se limitaram à nulidade dos negócios, tendo questionado também a “desvantagem absurda” a que sujeitariam o consumidor e afirma que o feito não poderia ter sido julgado sem prévia dilação probatória, competindo ao Juízo determinar a sua realização, “para fins de amadurecimento da causa”. Discorre sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado e que o desconto mensal pelo valor mínimo diretamente no seu contracheque tornaria a dívida impagável, circunstância que, além da necessidade de restituição do valor pago a maior, também implica em aborrecimento hábil a configurar dano moral passível de compensação. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes: a) resolvendo-se os contratos pela quitação; b) determinar que o requerido restitua o montante de R$ 11.443,18 que teria sido pago a mais e c) condenar o requerido ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Comprovante de recolhimento de custas no ID 18065459. Em contrarrazões (ID 18065463), o requerido defende que o recurso não poderia ser conhecido por ausência de impugnação específica dos termos da sentença. No mérito, reitera que o conhecimento do requerente quanto à natureza do negócio celebrado resta corroborada no fato de que este teria realizado 3 saques por intermédio do cartão de crédito consignado, nos importe de R$ R$ 5.060,00, R$ 472,60 e R$ 357,32. Repisa que o desconto do valor mínimo diretamente no contracheque do demandante não impede que este efetue o pagamento integral da fatura “através do boleto enviado mensalmente para o endereço de cobrança informado no ato da contratação”, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço oferecido e usufruído pelo requerente. Instado a se manifestar sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade (ID 18183581), o requerente alega que a sentença proferida não observou o princípio do juiz natural, uma vez que foi exarada por magistrado vinculado ao NUPMETAS, e reitera os fundamentos vertidos no recurso (ID 18336198). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nessa perspectiva, observa-se que os fundamentos suscitados pelo requerente para justificar o alegado equívoco do Juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos iniciais não impugnaram especificamente os termos da sentença guerreada, em clara afronta ao princípio da dialeticidade. A corroborar essa linha intelectiva, confira-se o teor da decisum apelado: “[...] Nada obstante as alegações do autor acerca da ausência de formalização de contrato com a parte ré, constato que o documento ID 50410251 demonstra a celebração do contrato entre as partes. Outrossim, não se mostra crível a alegação do autor acerca da ausência de formalização do contrato, visto que este admite ter celebrado contrato de cartão de crédito com a parte ré, assim como o recebimento de quantias. Destaco, ainda, a existência de provas de que a parte requerida disponibilizou as quantias de R$ 5.060,00; R$ 472,60 e R$ 357,32, conforme os comprovantes de transferências bancárias colacionadas nos ID 52446964, 52446976 e 52446983, que comprovam a transferência de valores para a conta de titularidade do requerente, razão pela qual não sobreleva a alegação do autor de que não teria recebido as referidas quantias. A discussão refere-se aos termos do negócio. Os documentos juntados aos autos demonstram que o autor conhecia as características da operação contratada, especialmente porque reconhece ter formalizado contrato de cartão de crédito (e não de empréstimo bancário) com a ré. Ademais, consta do “Termo de Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG” (ID n. 52446843), instrumento subscrito pelo autor, autorização para reserva de margem consignável destinada ao pagamento das parcelas mínimas do cartão de crédito contrato. Da análise do referido contrato, é de se ver que se refere à utilização do cartão de crédito consignado, mediante consignação no contracheque, havendo a previsão de desconto, mensal, do valor mínimo consignado de R$ 266,54. Ainda, também foi assinada pelo autor a ‘CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG’, a qual evidencia a concessão do crédito ao autor. Por tudo isso, não há como se sustentar que o autor desconhecia as características das operações se os diversos documentos e as circunstâncias claramente as indicavam. Assim, apreendido que os descontos realizados no contracheque do autor se refeririam apenas ao pagamento parcial do saldo das faturas e infirmada a violação ao dever de informação da ré, o pedido deve ser rejeitado. É que, frise-se, não se tratou de empréstimo consignado, mas de utilização do cartão de crédito, de modo que os descontos mensais em valores inferiores ao saldo da fatura fizeram incidir os encargos ainda pendentes de quitação. O autor também formulou pedido para que a ré se abstenha de realizar quaisquer descontos na sua folha de pagamento, referente ao contrato de cartão de crédito BMG. O contrato consiste na comunhão de vontades com o objetivo de constituir uma relação jurídica, em que ambas as partes possuem direitos e obrigações, devendo, em regra, cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. Ora, o próprio requerente afirma na petição inicial que celebrou contrato com a ré de cartão de crédito consignado. Foram juntados os documentos provando a contratação do cartão de crédito consignado e do empréstimo consignado. Consoante se observa, a forma de adimplemento dos contratos livremente celebrados pelo autor é a consignação via contracheque. Acolher o pedido do autor no sentido de determinar à ré que se abstenha de cobrar qualquer valor do contracheque do autor é revisar o contrato em favor do requerente e em detrimento dos direitos da ré. Diga-se que os contratos são comutativos e o requerente obteve em seu proveito crédito de valor efetuado pela ré. Portanto, não se mostra cabível a interrupção dos descontos em seu contracheque, pedido esse que inviabiliza o recebimento do crédito pela ré, especialmente porque demonstrado que os valores pagos pelo requerente somente se referiam a parcela mínima do contrato e não do saldo devedor. [...] Na espécie, não vislumbro a ocorrência de danos morais, pois o autor não demonstrou ter experimentado qualquer situação capaz de atingir a esfera dos danos extrapatrimoniais, deixando de comprovar a ocorrência de ofensa à honra, imagem, ao nome ou a qualquer outro direito da sua personalidade. O requerente sequer comprovou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, além de não haver demonstração de prática de ato ilícito pela ré. Pelo exposto, o julgamento de improcedência do pleito autoral é medida que se impõe. [...]”. – destaques nossos No entanto, ao invés de questionar os entendimentos esposados pelo Juízo sentenciante, seja refutando a alegação de que os valores de R$ 5.060,00, R$ 472,60 e R$ 357,32 – cujos comprovantes de transferência bancária constam dos IDs 18065158, 18065409 e 18065410 – teriam sido disponibilizados em sua conta, seja esclarecendo os motivos pelos quais optou por manter apenas o pagamento mínimo das faturas que já eram debitados diretamente de seu contracheque (ao invés de quitar valor total constante dos boletos do cartão), o requerente limitou-se a insistir em questionar a regularidade das cobranças realizadas via cartão de crédito consignado, bem como a validade do próprio procedimento judicial, atribuindo ao Juízo a responsabilidade por produzir as provas que, a seu ver, seriam necessárias para a elucidação do caso (ônus que, por força do princípio da inércia, não recai sobre o julgador). Note-se ainda que a falta de clareza do requerente quanto ao objeto da demanda remonta à tramitação do feito ainda na origem, quando, à revelia do devido processo legal, alterou, em sede de réplica (ID 18065426) tanto a causa de pedir quanto o pedido de restituição de quantia certa, requerimento este reiterado em seu recurso. Cabe destacar que o efeito devolutivo amplo da apelação encontra limite nos fatos e fundamentos que tenham sido regularmente suscitados e apreciados perante o Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, de modo que, não tendo o apelante impugnado a tese jurídica que respaldou o provimento jurisdicional exarado, o recurso não pode ser admitido. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. 1. Impõe-se à recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da sentença recorrida, não sendo suficiente, para isso, a simples insatisfação com o resultado do julgado. 2. O princípio da dialeticidade em sede recursal exige que a apelação esteja acompanhada dos respectivos fundamentos de fato e de direito, bem como das razões do pedido de reforma da sentença. 3. Ante a ausência de impugnação específica da sentença, como também não demonstrado o fundamento de fato e de direito apto a ensejar sua reforma, o presente apelo não deve ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1271591, 07011877820208070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020) - negritei APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. [...]. (Acórdão no 1257332, 07018086320198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020) - negritei CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. [...] 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso. 3. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. [...]. (Acórdão no 1248472, 07201139520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) - negritei CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVELIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Nosso ordenamento jurídico, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. No de apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade supramencionado. 3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não atacou o principal fundamento da decisão, qual seja, a nulidade no procedimento administrativo de lançamento tributário em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que levado a cabo pelo Distrito Federal à revelia da Embargante. 3.2. Em vez disso, discute, o recorrente, a certeza e liquidez do título executivo e a responsabilidade solidária dos sócios-administradores. 3.3. Posto que a sentença em momento algum disciplinou sobre os temas do recurso, ausente o requisito de admissibilidade do apelo. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1108909, 20160110341086APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 17/07/2018, p. 300/322) - negritei Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Com esteio no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada pela sentença para 11% do valor da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator